Tribunal: TJPA
Processo: 0823788-72.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3653 - Crimes relacionados à Comissão Parlamentar de Inquérito
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823788-72.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

PACIENTE: JOSE ROBSON PINTO DIAS

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CONVOCAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL PARA DEPOR EM CPI. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO SILÊNCIO E DISPENSA DO COMPARECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo impetrado pelo Município de Óbidos em favor de Secretário Municipal convocado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal para prestar depoimento, com decisão judicial determinando o comparecimento sob pena de responsabilização por desobediência. A impetração sustenta a ilegalidade da exigência de comparecimento quando já manifestado, por advogado, o exercício do direito ao silêncio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de comparecimento presencial à sessão de CPI de pessoa que, embora formalmente convocada como testemunha, já foi reconhecida judicialmente como potencial investigada e manifestou previamente, por meio de defensor, a intenção de exercer o direito ao silêncio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comparecimento compulsório à CPI de pessoa com condição material de investigado, que manifestou o exercício do direito ao silêncio, constitui coação indevida e contrária ao princípio constitucional da não autoincriminação (art. 5º, LXIII, CF/88).

4. A jurisprudência do STF, nas ADPFs 395/DF e 444/DF, veda a condução coercitiva de investigados para depoimento, reconhecendo a natureza ampla e irrenunciável da garantia contra a autoincriminação.

5. A convocação para simples presença física, sem obrigatoriedade de depor, configura constrangimento indireto e desnecessário, violando o núcleo essencial de direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida em definitivo, confirmando a liminar, para cassar a decisão que determinava o comparecimento físico do paciente à CPI, assegurando-lhe o direito de não se submeter ao ato e afastando qualquer consequência jurídica decorrente da ausência.

Tese de julgamento:

1. É ilegítima a exigência de comparecimento presencial de investigado convocado por CPI que, previamente e por meio de advogado, manifestou o exercício do direito ao silêncio.

2. O direito à não autoincriminação, consagrado no art. 5º, LXIII, da CF/88, garante ao convocado o não comparecimento, sem prejuízo de sanções administrativas, processuais ou penais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; CF/1988, art. 58, §3º; Lei nº 1.579/52, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 395/DF e ADPF nº 444/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do writ para CONCEDER a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Município de Óbidos, representado por seu Procurador-Geral, em favor de José Robson Pinto Dias, atual Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEMPOF, contra ato atribuído à MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA.

Narra que a medida foi ajuizada em virtude da determinação judicial que obrigou o Paciente a comparecer à sessão da 1ª Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Óbidos, na qualidade de convocado, para prestar depoimento. A ordem foi proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 0801740-14.2025.8.14.0035, tendo sido fixada a advertência de que a ausência poderia ensejar a comunicação ao Ministério Público do Estado do Pará para eventual responsabilização criminal por desobediência (art. 330 do Código Penal).

O impetrante sustenta que o Paciente manifestou previamente, por intermédio de seu advogado, o desejo de exercer o direito constitucional ao silêncio, consagrado no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, requerendo, inclusive, sua dispensa de comparecimento, por já estar assegurado o direito de não se autoincriminar.

Alega, ainda, que a determinação judicial para que o Paciente compareça, apenas para reiterar seu silêncio, constitui constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, passível de coação indireta, notadamente diante da ameaça de eventual condução coercitiva, aplicação de multa ou responsabilização criminal. Sustenta, portanto, a existência de ameaça concreta e atual ao bem jurídico tutelado, razão pela qual busca o reconhecimento da plausibilidade jurídica do pedido e a configuração do periculum in mora.

Aduz, também, que tal obrigação representa violação aos precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 395/DF e 444/DF, que assentaram a inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigados e réus para interrogatório.

Requer, liminarmente, que o Paciente seja dispensado do comparecimento pessoal à sessão da CPI Municipal, bastando a manutenção da sua manifestação de exercer o direito ao silêncio, feita por intermédio de seu advogado.

Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus Preventivo, para cassar a decisão da Autoridade Coatora, assegurando ao Paciente a prerrogativa constitucional de não comparecer à sessão da CPI, quando já manifestada a intenção de silenciar-se, garantindo-lhe, por consequência, a plena eficácia do princípio da não autoincriminação.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
deferi
a liminar pleiteada, por vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31613547).

Em parecer (Id. 32145341), o Ministério Público opinou pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta que, embora formalmente convocado como testemunha, o paciente possui a condição material de investigado, diante da conexão entre os fatos apurados e sua função pública. Argumenta-se ser ilegal a exigência de comparecimento presencial, uma vez que o paciente, por meio de advogado constituído, já manifestou a intenção de exercer o direito ao silêncio, protegido constitucionalmente pelo princípio do
nemo tenetur se detegere
.

Pois bem.

Prima facie, é cediço que, as Comissões Parlamentares de Inquérito possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (art. 58, §3º, da CF/88), podendo convocar pessoas para depor, requisitar documentos e determinar diligências.

Todavia, tais poderes não são absolutos, devendo ser exercidos com estrita observância dos direitos e garantias individuais, sob pena de nulidade dos atos praticados.

Em juízo de cognição sumária, esta relatoria deferiu a liminar pleiteada, assegurando ao paciente o direito de não comparecer à sessão da CPI, isentando-o de qualquer consequência administrativa, processual ou penal em razão da ausência, inclusive de eventual condução coercitiva, multa ou comunicação ao Ministério Público.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, confirmou-se que o paciente foi inicialmente convocado como testemunha, porém, reconhecido judicialmente como "potencial investigado", dada sua posição funcional e a natureza dos fatos apurados. Ainda assim, o juízo de origem ratificou a obrigatoriedade do comparecimento, sustentando que o exercício do direito ao silêncio não afastaria, por si só, o dever de presença física.

No plano normativo-constitucional, o art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal assegura ao preso — e por extensão ao investigado ou indiciado — o direito ao silêncio e à assistência de advogado. Tal garantia foi interpretada pelo Supremo Tribunal Federal em sua máxima extensão, ao julgar a ADPF 395/DF e a ADPF 444/DF, nas quais se decidiu, com repercussão geral, pela inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigados ou réus para atos de natureza inquisitorial, sem que houvesse prévia e legítima intimação para comparecimento espontâneo.

Ainda que o comparecimento a CPIs seja regido por prerrogativas semelhantes às da jurisdição criminal, como dispõe o art. 58, §3º, da Constituição Federal, tais poderes devem ser interpretados em conformidade com os direitos fundamentais da pessoa humana. O art. 3º, §1º da Lei nº 1.579/52 autoriza a condução coercitiva apenas de testemunhas que se ausentarem sem justificativa — situação que não se aplica ao caso, uma vez que o paciente foi reconhecido judicialmente como potencial investigado e manifestou previamente o desejo de silenciar-se.

Reconhecendo-se, portanto, a plena validade da manifestação prévia de vontade do paciente, expressa por meio de defensor, no sentido de exercer o direito ao silêncio, não subsiste qualquer razão legítima para compelir o seu comparecimento físico perante a CPI. A mera presença, sem dever de depor, converte-se, nesse cenário, em instrumento de constrangimento e exposição pública indevida.

Ademais, o próprio Ministério Público, em seu pronunciamento, manifestou-se pela concessão definitiva da ordem, reconhecendo a incompatibilidade da exigência de comparecimento com o princípio da não autoincriminação, ressaltando que as garantias constitucionais possuem dimensão ampla e irrenunciável, não podendo ser relativizadas por interpretações que, sob o pretexto de colaboração institucional, terminem por vulnerar o núcleo essencial de direitos fundamentais.

Assim, restando demonstrado que a exigência de comparecimento pessoal do paciente à sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, com ameaça de sanções em caso de ausência, representa indevida coação indireta à sua liberdade de locomoção, e tendo sido invocado previamente o direito ao silêncio, por meio de procurador constituído, impõe-se a concessão da ordem, nos moldes da liminar já deferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM EM DEFINITIVO
, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para cassar a decisão da autoridade coatora que determinava o comparecimento presencial do paciente à 1ª Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Óbidos, assegurando-lhe o direito de não se submeter ao referido ato e isentando-o de qualquer responsabilidade penal, administrativa ou processual em decorrência de sua ausência, inclusive da imposição de multa ou comunicação ao Ministério Público.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026